Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-76.2000.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA. DECOTE CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. UM SEXTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. TENTATIVA CRUENTA. PATAMAR PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa do réu em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, e artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) se a sentença foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) se a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) se houve erro/injustiça ou não no tocante à aplicação da pena, especificamente em redução da pena-base; não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e em relação à fração da causa de diminuição da tentativa na terceira etapa.
III – Razões de decidir:
3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre algumas delas (“c” e “d”).
4. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Ademais, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios.
5. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. Inviável a tese de disparo acidental, pois a prova oral indicou ação contínua e voluntária do réu, que retornou armado ao local, efetuou disparo à curta distância contra o abdômen de uma das vítimas e, em seguida, perseguiu e atingiu outra vítima, inclusive tentando novos disparos que falharam. O laudo pericial evidencia lesão perfurocontusa grave, compatível com disparo intencional e apta a gerar risco de vida.
8. Não procede a alegação de causa superveniente relativamente independente quanto ao óbito de uma das vítimas, pois a evolução clínica demonstrou que ela faleceu em decorrência direta das complicações do ferimento por projétil de arma de fogo, envolvendo infecção e procedimentos vasculares vinculados à lesão inicial, não havendo ruptura do nexo causal.
9. Inexistente a legítima defesa diante da ausência de qualquer elemento que indique agressão injusta, atual ou iminente por parte de uma das vítimas. O ataque foi inesperado, iniciado pelo réu sem provocação que justificasse sua reação.
10. O fato de o crime ter sido perpetrado em lugar (bar) movimentado evidência maior gravidade e desprezo pelo ordenamento jurídico apto a desabonar as circunstâncias do crime.
11. Conquanto se reconheça a reprovabilidade da conduta do réu e a dor ocasionada pela morte da vítima em seu núcleo familiar, tais fundamentos não se mostram aptos a justificar a valoração negativa das consequências do crime, pois são consequências inerentes ao tipo penal de homicídio, constituindo desdobramentos naturais da infração.
12. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
13. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado não confessou a prática delitiva do homicídio contra uma das vítimas. Ademais, a autoridade sentenciante não empregou a confissão para corroborar o acervo probatório ou fundamentar o seu convencimento quando aos delitos, não sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
14. Razoável a fração de redução decorrente da tentativa no patamar de 1/2 (metade)), em razão do avançado “iter criminis” percorrido, por se tratar de hipótese de tentativa cruenta, com disparo de arma de fogo e ataque repentino, o que demonstrou que a conduta do réu ficou mais próxima da consumação, sendo de rigor a menor diminuição.
15. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
IV – Dispositivo:
16. Recurso parcialmente provido.